Tribunal: TCU
Processo: 016.286/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 911272025, modalidade Pregão e Uasg 250052 (Objeto: Contratação de serviço especializado de operação logística integrada dedistribuição nas unidades do INCA sediadas na cidade do Rio de Janeiro,incluindo a remoção e transporte do estoque interno do INCA para odepósito externo, dos produtos para saúde, alimentos, dietasindustrializadas, medicamentos, materiais em geral e bens de consumo,com o recebimento, armazenagem, empacotamento, fracionamento deinsumos e de medicamentos, expedição, transporte, distribuição, logísticareversa e gerenciamento completo da cadeia de forma informatizada, comregime de dedicação exclusiva nas dependências do Instituto.)

Inteiro teor:
Acórdão 718/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Edital 166/2025 do Pregão Eletrônico 91127/2025, sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Câncer (Inca), tendo por objeto a contratação de serviço especializado de operação logística integrada de distribuição dos produtos para saúde, alimentos, dietas industrializadas, medicamentos, materiais em geral e bens de consumo nas unidades do Instituto situadas na cidade do Rio de Janeiro, com valor estimado de R$ 26.473.824,05; Considerando que a representante alegou, em síntese, a existência de cláusulas restritivas à competitividade, notadamente a exigência de propriedade de sistema de gestão logística ( Warehouse Management System - WMS) e de seus códigos-fonte, bem como a vedação à participação de cooperativas, além de omissões quanto à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Considerando que o certame foi suspenso administrativamente pelo Inca em 20/8/2025, para análise dos fatos apurados neste Tribunal; Considerando que, no âmbito das oitivas realizadas, restou demonstrado que a logística hospitalar oncológica é serviço de natureza essencial e crítica, exigindo elevados padrões de controle e rastreabilidade sanitária, o que justifica a vedação de subcontratação da operação e manutenção do sistema WMS para evitar a fragmentação de responsabilidades e riscos assistenciais; Considerando que o Inca promoveu ajustes no Termo de Referência para admitir a utilização de sistemas mediante direito de uso válido (propriedade, cessão ou licença não exclusiva), afastando a exigência restritiva de propriedade do software; Considerando que as demais alegações referentes a cláusulas restritivas, à participação de cooperativas e à conformidade com a LGPD foram devidamente esclarecidas nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado; dar ciência ao Instituto Nacional do Câncer sobre a impropriedade identificada, nos termos do subitem 1.8.1 abaixo; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução à peça 63, ao Instituto Nacional do Câncer, à representante e demais interessados; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.286/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 017.112/2025-7 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (00.394.544/0171-50). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Câncer, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de forma a evitar ocorrências semelhantes, de que a previsão, constatada nos itens 4.1.1.1 e 4.5.1 do Termo de Referência relativo ao Edital 166/2025 (Pregão Eletrônico 91127/2025), de exigência de propriedade de produto ou sistema, ou de contrato de cessão ou de licença exclusiva, como condição de habilitação ou participação, quando a declaração de disponibilidade de direito de uso válido (propriedade, cessão ou licença não exclusiva) é suficiente para garantir a execução do objeto, constitui restrição excessiva à competitividade, em infração aos arts. 41 e 67 da Lei 14.133/2021 e à Súmula-TCU 272.